Tribunal: TJPA
Processo: 0018034-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018034-41.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIHEALTH LOGISTICA LTDA

APELADO: MEDCARE CONSULTORIA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RECURSO DESERTO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Unihealth Logística Ltda, em razão da deserção, pela ausência de apresentação do “Relatório de Contas do Processo” no momento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do "Relatório de Contas do Processo" configura deserção, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e se tal exigência seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts. 9º e 10, estabelece a necessidade do "Relatório de Contas do Processo" para a comprovação do preparo.
4. A exigência do referido relatório não contraria a Constituição Federal, uma vez que complementa a legislação federal, conforme o art. 1.007 do CPC, garantindo a correta fiscalização do recolhimento das custas processuais.
5. O não cumprimento da exigência legal leva à deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"1. A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção do recurso de apelação."
"2. A exigência do relatório de contas processuais está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a legislação estadual pertinente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846765; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8.14.0301.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018034-41.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA-

AGRAVADO: MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13841133), interposto por UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 13405965, de minha lavra que não conheceu do recurso de Apelação, sob o fundamento de deserção, conforme os autos do processo nº 0018034-41.2014.8.14.0301, tratando-se de uma ação monitória originária entre Unihealth Logística Ltda. e Medcare Consultoria e Serviços Hospitalares Ltda. cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO

1.A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, a guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

2.Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas no prazo, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

3.O não conhecimento do recurso principal torna prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC.

4.Não conhecimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Prejudicialidade do recurso adesivo.”

Em suas razões, sob o ID n. 13841133, a empresa agravante alegou, em síntese, que comprovou adequadamente o recolhimento do preparo e que a juntada do “Relatório de Contas do Processo” não pode ser exigida como pressuposto recursal, nem sua ausência pode ser usada como impeditivo ao conhecimento da apelação.

Alega que cumpriu a legislação federal, pois comprovou o recolhimento do preparo, através da guia, acompanhada do respectivo comprovante e que inexiste incerteza quanto à efetiva quitação do preparo.

Aponta que a exigência do referido relatório é inconstitucional, eis que a competência para legislar sobre normas de direito processual é privativa da União e que a exigência de um “Relatório de Contas do Processo” como pressuposto recursal da Apelação da Agravante é inconstitucional e os artigos 9º e 10º da Lei Estadual nº 8.328/2015 são inconstitucionais, eis que violam o artigo 22, I, da Constituição Federal, o que deve ser reconhecido incidentalmente pelo Órgão Julgador.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 13863944 pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Considerando que o recorrente alegou em suas razões (Id. 13841133) a inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10º da Lei Estadual nº 8.328/2015, encaminhou-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno (Id. 17863296).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está relacionada à ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso de apelação por parte da recorrente, Unihealth Logística Ltda. Analisarei, a seguir, os argumentos trazidos pela agravante e sua refutação com base na jurisprudência aplicável.

A agravante sustenta que houve recolhimento do preparo recursal e que o comprovante de pagamento foi anexado à apelação, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do “Relatório de Contas do Processo”. Alega, ainda, que a exigência desse relatório, prevista na Lei Estadual n.º 8.328/2015, seria inconstitucional, uma vez que a competência para legislar sobre matéria processual é privativa da União, conforme estabelece o art. 22, I, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre analisar os termos da irresignação da agravante em face da decisão ora recorrida, sob o argumento de que a exigência de um relatório de contas do processo como pressuposto da apelação é inconstitucional.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, este órgão julgador entende que, embora a competência para legislar sobre direito processual seja da União, as normas em questão não extrapolam a competência estadual, uma vez que complementam a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, sem contrariar ou modificar o que é estabelecido pelo CPC. Este entendimento visa garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

A referida Lei dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.”

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o qual inclui o relatório de contas do processo e sua ausência importa em deserção.

O referido relatório se trata de documento hábil a trazer segurança necessária ao pagamento das custas processuais, eis que identifica o número do processo de origem e o nome das partes em litígio e o tipo de custas.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO CPC/73. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.-Embargos de declaração que apontam omissão/obscuridade na decisão embargada. Inexistência. -Ausência de argumentos capazes de reformar o decisum combatido.
Relatório de contas não juntado aos autos no momento oportuno. Inteligência do art. 511 do CPC/73. Deserção mantida.-Matéria já analisada
. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024375-54.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023 )

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1-
A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.
3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

Nesse contexto, o relatório de conta do processo emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária desta Corte é documento essencial para fins de comprovação do preparo, considerando que, além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e o boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre o assunto, mantendo a jurisprudência desta Corte acerca da matéria (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

No mesmo sentido, cito parecer ministerial.

“

(...)

De acordo com as normas supracitadas, no âmbito do Estado do Pará, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais referentes ao processo, comprovando a quitação do preparo.

Conforme esclarecido, os art. 9º e 10 da Lei nº 8.328/2015 não apresentam qualquer violação à Constituição Federal, apenas complementam a regra geral previamente estabelecida no art. 1.007 do CPC, em observância à competência suplementar dos Estados, prevista no § 2º, do art. 24, da CF/1988.

(...)

Dessa forma, não merece acolhimento as razões do agravante, diante da ausência de quaisquer indícios de inconstitucionalidade nos artigos 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, razão pela qual deve manter-se o não conhecimento do Recurso de Apelação.”

Assim, não se vislumbra qualquer indício da inconstitucionalidade apontada.

A ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, aliada à inércia da recorrente em sanar o vício, resulta na deserção do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC. Este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões no sentido de que a ausência de preparo adequado, quando não corrigida, impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o caput do art. 1.007 do CPC:

‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.’

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária a efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

‘Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ‘pena’ de
preclusão consumativa
.’ (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Outrossim, considerando que o preparo se refere às custas relativas ao processamento do recurso, deve-se atentar para a disposição da Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º e 10, vejamos:

‘Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.’

‘Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.’

Nesse contexto, em razão da ausência do documento ‘Relatório de Contas do Processo’ quando da distribuição do presente recurso, não houve como se verificar se as custas constantes no boleto e no comprovante de pagamento acostados, correspondiam ao processo em epígrafe, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação do preparo, motivo pela qual determinei a sua apresentação, e caso não o fizesse, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

No entanto, o apelante deixou de apresentador o referido relatório, limitando-se a informar que os valores foram recolhidos corretamente (Id. 12454146).

Por consequência, verificada a ausência de regularidade do preparo, e, posteriormente do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.’ (grifei)

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

‘EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.’ (TJ-PA - AC: 00003805020088140075 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

‘DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de contaa2 do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento relatório de contas do processo, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena dea3 deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada. P.R.I Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Belém (PA), 06 de agosto de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator’ (TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019)”

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. A ausência do "Relatório de Contas do Processo" impede a verificação adequada do cumprimento das obrigações processuais pela agravante, sendo imperativa a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso de Apelação.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2024